Tribunal: TJES
Processo: 5005479-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005479-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BERNARDO JOSE MANZO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ORIXA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005479-55.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BERNARDO JOSE MANZO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ORIXA
Advogados do(a) AGRAVADO: GABRIELA GALIMBERTI DE SOUZA PIMENTA - ES23307-A, MANUELA GALIMBERTI DE SOUZA PIMENTA - ES23267-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BERNARDO JOSE MANZO
em face da decisão de ev. 1710725, que, nos autos do agravo de instrumento por ele interposto, indeferiu o pedido liminar de concessão do beneplácito de gratuidade da justiça, concitando-o a recolher o preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em sua irresignação, acostada ao ev. 1769559, narra o recorrente, em síntese, que:
(I)
“
d
iferente do que consta na r.decisão recorrida, o autor não possui renda suficiente para arcar com as taxas referentes aos serviços jurisdicionais”
(fl. 04);
(II)

“o apartamento localizado em endereço nobre ao qual reside não lhe pertence e o condomínio sempre soube que não consta em seu nome, tanto que a propriedade do mesmo nunca foi sequer mencionada, morando o mesmo no local de favor, já que, conforme faz prova documento em anexo comprovando a titularidade do bem, o imóvel pertence a seu genitor”
(fl. 04);
(III)

“as fotos de viagens alegadas na contestação se referem a período que o Agravante tinha a empresa de turismo que já comprou estar inativa”;
(IV)
“o suposto ‘carro de luxo’ de que seria proprietário o Agravante nada mais era que um veículo Cobalt, vendido no ano de 2019, pelo valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)”
(fl. 04);
(V)
o padrão de vida atual do recorrente não condiz com aquele alegado pelo recorrido em contestação, uma vez que foram relatados fatos e circunstâncias de 05 (cinco) anos atrás.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do presente recurso para reconhecer o direito do agravante em ser beneficiário da gratuidade da justiça e assistência judiciária gratuita.

O agravado se manifesta no evento nº 2567543 impugnando a representação do agravante por parte da Defensoria Pública deste Estado, aduzindo que o recorrente é possuidor de imóvel de valor superior a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, devendo ser indeferida assistência judiciária gratuita a cargo da Defensoria.

Permanecendo inalterada a situação fática descrita quando da análise da decisão recorrida, exerço juízo negativo de retratação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório já lançado nos autos.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BERNARDO JOSE MANZO
em face da decisão de ev. 1710725, que, nos autos do agravo de instrumento por ele interposto, indeferiu o pedido liminar de concessão do beneplácito de gratuidade da justiça, concitando-o a recolher o preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em sua irresignação, acostada ao ev. 1769559, narra o recorrente, em síntese, que:
(I)
“
d
iferente do que consta na r.decisão recorrida, o autor não possui renda suficiente para arcar com as taxas referentes aos serviços jurisdicionais”
(fl. 04);
(II)

“o apartamento localizado em endereço nobre ao qual reside não lhe pertence e o condomínio sempre soube que não consta em seu nome, tanto que a propriedade do mesmo nunca foi sequer mencionada, morando o mesmo no local de favor, já que, conforme faz prova documento em anexo comprovando a titularidade do bem, o imóvel pertence a seu genitor”
(fl. 04);
(III)

“as fotos de viagens alegadas na contestação se referem a período que o Agravante tinha a empresa de turismo que já comprou estar inativa”;
(IV)
“o suposto ‘carro de luxo’ de que seria proprietário o Agravante nada mais era que um veículo Cobalt, vendido no ano de 2019, pelo valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)”
(fl. 04);
(V)
o padrão de vida atual do recorrente não condiz com aquele alegado pelo recorrido em contestação, uma vez que foram relatados fatos e circunstâncias de 05 (cinco) anos atrás.

Em que pese o inconformismo do agravante, reputo que este não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte.

Não obstante, essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1.
Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora a agravante tenha sido intimada pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, quedou-se inerte e não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48179004691, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 07/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INFIRMAM A ALEGADA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Cabe ao juiz avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo deferir ou não o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum , suscetível de ser elidida mediante prova em contrário. Precedentes desta Corte de Justiça. 2)
Detectada a possibilidade de ruptura da presunção de veracidade da declaração de pobreza e ausente a comprovação do estado de hipossuficiência, é incabível a concessão do benefício da assistência judiciária.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169016169, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2017, Data da Publicação no Diário: 25/10/2017)

No caso
sub examine
, por ocasião da decisão recorrida, o eminente desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, salientou que, não obstante seja o agravante atualmente assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, verifica-se que a presunção
juris tantum
da declaração de pobreza é afastada pelos elementos presentes nos autos, na medida em que se extrai que o recorrente se qualifica como economista e é empresário, uma vez que é sócio proprietário da empresa “Clube do Turismo Empreendimentos Ltda ME”, cujo registro permanece ativo perante a Junta Comercial deste Estado.

Nada obstante o extrato de conta bancária anexado ao evento nº 1769560, constando apenas R$ 51,73 (cinquenta e um reais e setenta e três centavos) de saldo, verifica-se que o documento alude a apenas uma data específica (24/09/2021), sem demonstrar o histórico de movimentações, informação que poderia revelar mais precisamente as receitas e despesas do agravante.

O documento de comprovação da alienação de um veículo de propriedade do agravante, de evento nº 1769562, não comprova que o recorrente não dispõe de outros veículos, informação que poderia ser demonstrada via simples consulta ao Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito - SENATRAN. Aliás, o documento ainda reforça a conclusão no sentido de que o agravante possui valores à disposição para arcar com as custas processuais, tendo em vista a alienação do veículo por R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em 2019.

Quanto à alegação de que o imóvel onde reside o agravante não é de sua propriedade, como já destacado na decisão recorrida, o magistrado de piso asseverou, com precisão, que “
o requerente, como por ele próprio afirmado, reside em casa sem que tenha de pagar aluguel, pela cessão de seu genitor, possibilitando-lhe residir frente ao cartão-postal do Estado do Espírito Santo, situação essa que igualmente o autorizaria, se hipossuficiente como alega ser, alugar esse imóvel e residir em outro endereço mais compatível com as suas possibilidades financeiras, absorvendo os dividendos mensais de tal diferença para fazer frente a uma – hipotética, a meu ver – precária situação econômica
.”

Constata-se, assim, que o recurso busca apenas rediscutir as questões já exaurientemente enfrentadas na decisão recorrida, carecendo de fundamentos aptos a infirmar as conclusões obtidas naquele
decisum
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão que determinou o recolhimento do preparo, bem como para determinar que também seja quitada taxa judiciária deste agravo interno (art. 101, §2º c/c art. 102, ambos do CPC),
sob pena de
não conhecimento do
recurso
(
agravo de instrumento
)
, nos termos do artigo 101, §2º do CPC
1
.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
2
.

É como voto.

_________

1
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

(...)

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA
FÍSICA
– DECISÃO PRIMEVA IN
DE
FERIU O BENEPLÁCITO
EM GRAU RECURSAL
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROV
EM
A NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte.

2.
Não obstante, essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada. A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito.

3.
No caso
sub examine
, por ocasião da decisão recorrida, o eminente desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, salientou que, não obstante seja o agravante atualmente assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, verifica-se que a presunção
juris tantum
da declaração de pobreza é afastada pelos elementos presentes nos autos, na medida em que se extrai que o recorrente se qualifica como economista e é empresário, uma vez que é sócio proprietário da empresa “Clube do Turismo Empreendimentos Ltda ME”, cujo registro permanece ativo perante a Junta Comercial deste Estado.

4.
Nada obstante o extrato de conta bancária anexado ao evento nº 1769560, constando apenas R$ 51,73 (cinquenta e um reais e setenta e três centavos) de saldo, verifica-se que o documento alude a apenas uma data específica (24/09/2021), sem demonstrar o histórico de movimentações, informação que poderia revelar mais precisamente as receitas e despesas do agravante.

5.
O documento de comprovação da alienação de um veículo de propriedade do agravante, de evento nº 1769562, não comprova que o recorrente não dispõe de outros veículos, informação que poderia ser demonstrada via simples consulta ao Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito – SENATRAN. Aliás, o documento ainda reforça a conclusão no sentido de que o agravante possui valores à disposição para arcar com as custas processuais, tendo em vista a alienação do veículo por R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em 2019.

6.
Em que pese o inconformismo do agravante, reputo que este não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

7
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.